Tribunal: TJSP
Processo: 2276006-69.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1. "Habeas Corpus". Prisão Preventiva. Tráfico ilícito.
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo

Ementa:
1. "Habeas Corpus". Prisão Preventiva. Tráfico ilícito.
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3. A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois manteve o encarceramento preventivo do paciente com base nas circunstâncias do caso concreto, as quais revelaram a existência de risco efetivo à ordem pública. Os motivos que ensejaram a decretação da medida extrema remanesceram inalterados.
4. Medidas cautelares alternativas que se mostram inadequadas.
5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2276006-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é impetrante CECÍLIA
CAETANO PEREIRA MOLLESINI e paciente ANTONIO DA SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2276006-69.2019.8.26.0000 - São Roque - Voto no 1647
VOTO No 1647
Habeas Corpus no 2276006-69.2019.8.26.0000
Comarca: São Roque
Impetrante: Cecília Caetano Pereira Mollesini
Paciente: Antonio da Silva
Ementa
1. "Habeas Corpus". Prisão Preventiva. Tráfico ilícito.
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do
estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre
a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de
um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3. A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois manteve o
encarceramento preventivo do paciente com base nas circunstâncias do caso concreto, as quais
revelaram a existência de risco efetivo à ordem pública. Os motivos que ensejaram a decretação da
medida extrema remanesceram inalterados.
4. Medidas cautelares alternativas que se mostram inadequadas.
5. Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Antonio da Silva, preso desde 30.8.2019 e denunciado por suposta prática do delito previsto
no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06.
Insurge-se a i. impetrante contra a prisão preventiva do paciente, sob o argumento
de que não se fazem presentes os pressupostos da medida extrema previstos no artigo 312,
"caput", do Código de Processo Penal, até porque não se trata de criminoso contumaz, possui
residência fixa, família constituída e a quantidade de drogas apreendidas não era significativa.
Ressalta, ainda, que referidas condições evidenciam a desproporcionalidade de sua custódia
cautelar, porquanto, no caso de eventual condenação, ensejariam a aplicação do redutor
previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2276006-69.2019.8.26.0000 - São Roque - Voto no 1647
Requer-se a revogação da prisão processual e a concessão de liberdade provisória,
expedindo-se o respectivo alvará de soltura.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 34/35), tendo sido referida decisão
questionada perante o Superior Tribunal de Justiça, por meio do "Habeas Corpus" no
552.884/SP, indeferido liminarmente pela e. Rela. Mina. LAURITA VAZ (fls.).
As informações requisitadas foram juntadas aos autos (fls. 38).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls.
41/46).
II Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
Isso porque a decisão que indeferiu o pleito de revogação da custódia cautelar do
paciente (juntada aos autos a fls. 27), embora sucinta, está fundamentada e atende os requisitos
dos artigos 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código de
Processo Penal, até porque o douto Magistrado manteve o encarceramento preventivo do
paciente, ressaltando a inexistência de alteração fática que autorizasse o acolhimento do pedido
defensivo. Em outras palavras, considerou inalterados os fundamentos que ensejaram a
conversão da prisão em flagrante em preventiva, em decisão anterior (cuja cópia, aliás, não foi
juntada à impetração).
Com efeito, a prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento
jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação judicial transitada em
julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do estado de inocência. Todavia,
somente é admitida se amparada em decisão devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX,
da Constituição Federal) que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao menos, de uma das hipóteses previstas no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
É o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2276006-69.2019.8.26.0000 - São Roque - Voto no 1647
De acordo com a denúncia (fls. 28/31), policiais militares, durante regular
patrulhamento, avistaram o paciente em atitude que lhes suscitou a atenção e decidiram abordá-
lo. Todavia, ao perceber a iminente abordagem, o paciente tentou esconder-se atrás de um
caminhão parado na estrada, mas sem êxito. Durante revista pessoal, constatou-se que ele trazia
consigo vinte (20) porções de cocaína (22,8 gramas), três (3) porções de "maconha" (3,8
gramas) e doze (12) fragmentos de "crack" (4 gramas).
Embora não seja possível o exame aprofundado de fatos e provas nos estreitos
limites do "habeas corpus", o cenário descrito acima denota a existência de prova da
materialidade e de indícios de autoria razoavelmente sérios em desfavor do paciente, os quais
não podem ser desconsiderados.
Embora a gravidade do delito que lhe é imputado (tráfico) não constitua, por si só,
fundamento para a manutenção da custódia cautelar, não há dúvida que, no caso presente, as
circunstâncias da prisão em flagrante, bem como a quantidade e a natureza de entorpecentes
apreendidos denotam um maior desvalor da conduta perpetrada (pela periculosidade e os riscos
à saúde e à segurança pública).
“1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se
de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF).
Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada
(art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal
assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a
periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de
entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem
pública (HC n. 130708, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
15/3/2016, Publicado em 6/4/2016). 4. Presentes os requisitos autorizadores da segregação
preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la. 5.
Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.
312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior
Tribunal de Justiça, inviabilizando, também, a substituição da cautelar imposta pelas medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2276006-69.2019.8.26.0000 - São Roque - Voto no 1647
cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 6.
Recurso ordinário em Habeas corpus não provido.” (STJ - RHC 113.391/MG Quinta Turma -
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca J. 27.8.2019 - DJe 10.9.2019).
Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente admitidos para
justificar o encarceramento preventivo, incabível sua substituição por medidas cautelares
alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se revelam insuficientes
para preservar a segurança e paz social.
Outrossim, eventuais condições pessoais, tais como ocupação lícita ou residência
fixa, não constituem impeditivos à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que
preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como na
hipótese vertente.
Finalmente, é pertinente lembrar que o habeas corpus, dado seu rito especial e
sumaríssimo, não constitui a via adequada para o enfrentamento de temas relacionados ao
mérito da ação penal e prognóstico acerca de sanções penais, regime e benefícios que
hipoteticamente serão concedidos ao paciente se vier a ser condenado, mesmo porque
demandam exame minucioso de fatos e provas, razão pela qual deverão ser apreciados no
momento oportuno, após regular instrução criminal e manifestação das partes.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.